Tribunal: TJSP
Processo: 1138076-12.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Remarcação de voo por motivo de doença – Ré que ao invés de remarcar, fez recompra de passagem - Falha da prestadora de serviço – Dano moral configurado - Indenização fixada em cinco mil reais – Dano material comprovado – Reembolso – Recurso provido